Tribunal: TCU
Processo: 027.020/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar de 2012 (Pnate/2012), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca (XXX.726.194-XX), condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$ 1,00) 30/3/2012 17.164,68 26/4/2012 17.164,68 15/5/2012 17.164,68 28/6/2012 17.164,68 31/7/2012 17.164,68 31/8/2012 17.164,68 28/9/2012 17.164,68 31/10/2012 17.164,68 30/11/2012 17.164,68 9.2. aplicar ao sr. Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca (XXX.726.194-XX) multa no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer ao responsável, sr. Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca (XXX.726.194-XX), em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; 9.7. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.8. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Currais/PI.